Tribunal: TJDFT
Processo: 0723665-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723665-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WESLEY PIRES DA PAIXAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal formulada, de próprio punho, pelo sentenciado WESLEY PIRES DA PAIXÃO, requerendo o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes em análise, registrando ter sido condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o - A, do Código Penal. Instada a verificar a adequação do pleito e a instrução do pedido, a Defensoria Pública manifestou-se no ID 51211797, registrando que o peticionante cumpre pena total de 40 (quarenta) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, e até a presente data resgatou 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias. Esclarece que o sentenciado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública e que o pedido de unificação das penas com reconhecimento da continuidade delitiva não foi formulado no processo de execução (Processo n. 0407587-93.2020.8.07.0015), configurando, assim, supressão de instância. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 51302903, oficia pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a Revisão Criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo constante do art. 621 do CPP: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Vislumbra-se que o inciso III do referido dispositivo não se refere, expressamente, à sentença penal condenatória; logo, admite-se o manejo da revisão criminal contra sentença do Juízo das Execuções Penais que indefere o benefício da unificação das penas. No entanto, a pretensão tem que ter sido formulada antes perante o Juízo, sendo defeso apresenta-la diretamente nesta instância, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Na hipótese, registra a Defensoria Pública que está patrocinando os interesses do sentenciado junto a VEP e que nada fora formulado perante aquele juízo quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva/unificação das penas. Há, portanto, óbice intransponível que impede a análise do pedido por esta via. Ante o exposto, INADMITO a revisão criminal, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2023 15:56:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator